Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIDE AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Vara Cível do Guará e 9a Vara Cível de Brasília para processar e julgar ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declínio de ofício de competência territorial em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor, sem ajuste de foro de eleição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno.
4. A competência territorial para decidir a respeito de relações de consumo é absoluta, no entanto, nas hipóteses em que o consumidor ajuizar a demanda, cabe a ele escolher o local em que melhor possa deduzir sua defesa.
4.1. Os foros possíveis que o consumidor pode escolher são: o foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação, ou o foro de eleição contratual, caso exista.
5. Esta prerrogativa não pode possibilitar a escolha aleatória do foro em que será proposta a demanda, isto é, escolha sem obediência a qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual.
6. O foro escolhido não possui qualquer relação com a questão discutida nos autos do feito originário, tampouco corresponde, conforme já dito, ao domicílio de quaisquer das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.
Tese de julgamento: Ainda que se cuidando de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido ao autor, mesmo quando se tratar de consumidor, escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao princípio do juiz natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 44; art. 63 §§ 3o e 5o; art. 65, caput; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.130.171/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024; Acórdão 1960712, 0733809-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025; etc.